Tribunal: STF
Processo: HC 254925
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida pela Ministra DANIELA TEIXEIRA, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 938.399/PI.



    Pelo que se depreende, o paciente foi condenado a 18 anos, 2 meses e 23 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e III, do Código Penal). 



    Após o trânsito em julgado, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que a julgou improcedente. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pela Ministra relatora, nos termos seguintes:



    [...]



    Nos autos da revisão criminal nº 0753704-69.2024.8.18.0000, o paciente postulou a sua absolvição, nos termos do art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal, porque não foi produzido o exame de corpo de delito e não haveria provas testemunhais produzidas em juízo. 



    O Tribunal de Justiça do Piauí julgou improcedente o pedido, fundamentando no sentido de que a discussão acerca de eventual vício no exame de corpo de delito encontra-se preclusa, porque em nenhum momento a questão foi levantada pela defesa no curso do processo. Além disso, destacou que a condenação restou amparada nos depoimentos de testemunhas, prestados na polícia, em juízo e em plenário, não sendo possível rescindir o julgado a partir de meras alegações de insuficiência e fragilidade probatória. 



    […]



    O MPF em seu parecer destaca: "Em relação à suposta ausência de exame de corpo de delito, verifica-se que a Corte de origem, ao analisar o pleito revisional, concluiu acertadamente no sentido de que a defesa se manteve silente durante todo o curso da ação, inclusive em sede de apelação, levantando o vício apenas em revisão criminal, o que caracteriza a chamada nulidade de algibeira, não admitida por essa Corte Superior: Nulidades suscitadas após o trânsito em julgado, apenas na revisão criminal. A nulidade de algibeira é rechaçada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (AgRg no HC n. 834.320/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, D Je de 13/9/2024.)" 



    [...]



    Por fim, analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica, de plano, qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024. 



    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em síntese: “é preciso reconhecer que o conjunto probatório é, no mínimo, insuficiente e duvidoso, sem respaldo técnico-pericial, mas mesmo assim, ao manter a condenação, o acórdão incorre na violação aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal”. 



    Requer, assim, a concessão da ordem “para anular a condenação imposta ao Paciente, reconhecendo-se a inexistência de elementos mínimos de materialidade e autoria. Subsidiariamente, seja declarada a nulidade do julgamento realizado e determinada a submissão do Paciente a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 593, III, "d", do CPP”.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Redator p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente